Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-14.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003752-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELE PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 007.484.611-67 (AGRAVANTE), ELISANDRO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 898.163.581-15 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA DIÁRIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15).

Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.

Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELE PEREIRA DE ALENCAR em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no Cumprimento de Sentença n.º 1026513-98.2020.8.11.0003, movido em face de ELISANDRO PEREIRA DE MIRANDA, acolheu o pedido de dispensa da multa diária fixada, bem como indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 120145974 - Pág. 196/198).

Em suas razões, a agravante aduz preliminarmente pela concessão da assistência judiciária gratuita por não ter condição de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento.

Assevera que há mais de 5 (cinco) anos foi homologado em juízo acordo entre as partes na ação de divórcio, tendo o agravado se comprometido a obrigação de regularizar e transferir o bem imóvel sob RGI nº 85.710 em favor da filha do ex-casal.

Informa a parte agravada que até a presente data a transferência não foi realizada, pois, o agravado, alega em contrapartida o descumprimento da obrigação por impedimento de terceiros (ausência de convênio e acordo entre a Intermat e o Município de Rondonópolis).

Assegura, todavia, a existência de outras vias alternativas para realização do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a revogação da multa coercitiva pelo Magistrado
a quo
fragiliza a causa, já que em todos esses anos o agravado não demonstrou interesse em solucionar o problema.

Sustenta que o pedido da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é faculdade conferida ao credor, caso não haja a satisfação da obrigação em tempo hábil pela satisfação voluntária ou pela tutela específica.

Requer seja concedida a tutela provisória para reformar a decisão de primeiro grau e reativar a aplicação da multa cominatória a fim de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação ou subsidiariamente, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID. 121762452.

O agravado apresentou Contrarrazões no ID. 124904172, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, verifica-se que a agravante ingressou com cumprimento de sentença, com base no acordo entabulado entre as partes, homologado por sentença nos autos do Processo nº 15764-49.2014.811.003, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, referente ao divórcio, pensão alimentícia e partilha de bens.

Para tanto, alegou na origem que o cumprimento de sentença fora ajuizado em razão da ausência de execução do acordo por parte do agravado no que concerne à transferência de um imóvel para a filha em comum do casal, com posterior usufruto à agravante.

Em seguida, o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o atraso no cumprimento da medida se deu em razão de terceiro (INTERMAT).

O juízo singular proferiu decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a possibilidade de conversão em perdas e danos, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de forma tempestiva, bem como revogou as astreintes fixadas, eximindo o executado do pagamento de qualquer débito desta natureza.

Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que, conforme disposto no CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Além disso, a legislação processual, em que pese tenha outorgado ao credor a opção pela conversão da obrigação em perdas e danos, determina que, primeiramente, seja realizada a citação/intimação do devedor para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Nesse sentido, somente se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado é que passa a ser lícito ao credor requerer a satisfação da obrigação à custa do devedor ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, senão vejamos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

“Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.”

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.
”

Assim, constata-se a necessidade de prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos.

No caso em apreço, verifica-se da ação de divórcio nº 15764- 49.2014.811.0003, que o executado/agravado deveria ter transferido o imóvel de matrícula nº 85.710 para sua filha até a data de 18/11/2016, bem como ter constituído usufruto vitalício em nome da exequente/agravante sobre o mesmo bem.

Dessa forma, embora o agravado tenha demonstrado que protocolou o procedimento administrativo nº 279781/2019 perante o INTERMAT, buscando viabilizar a transferência do imóvel constante do acordo, é notório que o fez após mais de 03 anos de exaurimento do prazo assinalado na sentença homologatória, tornando-se viável a conversão da espécie em perdas e danos.

Diante das circunstâncias do caso em comento, concluo que a conversão em perdas e danos é medida que se impõe, contudo, o
quantum
indenizatório deverá ser apurado em liquidação por arbitramento

Noutro giro, quanto à multa diária, o objetivo das astreintes é obrigar a parte a cumprir obrigação fixada em decisão judicial, no entanto, conforme consignado pelo próprio juízo de primeiro grau, não se pode imputar as astreintes ao agravado em virtude da demora pretérita, cabendo a sua cobrança apenas após a intimação pessoal de sua fixação para o devido cumprimento.

Além disso, quando é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, a hipótese de incidência da multa diária eventualmente fixada.

Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão nesse aspecto para afastar a multa diária.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que
s
eja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo esta ser apurada em liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022